Tribunal: STF
Processo: ARE 1437754
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravos interpostos pelo Município de Chapecó e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região contra as decisões que não admitiram os recursos extraordinários manejados contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CONSIDERADA INCIDENTALMENTE INCONSTITUCIONAL QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA-BASE DIFERENTE PARA GRUPOS DISTINTOS DE SERVIDORES (ART. 3º, INCISO II, DA LCM N. 582/2017). CONDENAÇÃO, ADEMAIS, DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE FORMA RETROATIVA AOS SERVIDORES DA ATIVA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. 



    JULGAMENTO SUSPENSO, PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 97, DA CRFB/88. 



    ÓRGÃO ESPECIAL QUE CONFIRMOU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, INCISO II, DA LCM N. 582/2017, ALÉM DE DECLARAR ÍRRITO O INCISO I DO SOBREDITO DISPOSITIVO. VIOLAÇÃO À PARTE FINAL DO INCISO X DO ART. 37 DA CRFB/88. 



    CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO RETROATIVO DA REVISÃO GERAL ANUAL AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DEFINIR, JUDICIALMENTE, A RESPECTIVA DATA-BASE. SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO INVIÁVEL.” 



    Município de Chapecó sustenta, em seu recurso extraordinário, contrariedade aos artigos 37, inciso X, e 169 da Constituição Federal, bem como defende que o acórdão atacado não está em sintonia com as teses fixadas pelos Plenário do Supremo Tribunal Federal nos Temas n°s 624 e 864 da Repercussão Geral. 



    Destaca que “somente o Executivo Municipal pode tratar da remuneração dos servidores públicos municipais, configurando-se usurpação de poder a concessão de aumento por outra via que não a lei, cujo processo legislativo deve ser de iniciativa do Prefeito Municipal”.



    Acrescenta que no caso em tela “o Poder Judiciário interferiu na prerrogativa de o Poder Executivo publicar lei promovendo a revisão geral anual e seu índice de correção, bem como na obrigação de fixação de índice sem correspondente dotação orçamentária”, o que vai de encontro com a orientação consolidada nos Temas nºs 624 e 864 da Repercussão Geral.



    Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região, por sua vez, alega no apelo extremo afronta ao art. 37, incisos X e XV, da Constituição Federal. 



    Afirma, em síntese, que o acórdão atacado, ao “reconhecer a INCONSTITUCIONALIDADE do inciso, I, do art. 3º, gera-se insegurança jurídica, considerando que tal inciso, vem ao encontro da Lei e da Constituição, pois respeitou a parte final do inciso X do artigo 37 da CF/88, que determina que a revisão ocorra ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’ para o universo de servidores”.



    No ponto, acrescenta que restou “demonstrada a necessidade de limitar o reconhecimento da inconstitucionalidade ao Inciso II, do art. 3º, da LC 582/2017, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro grau, considerando que o inciso I está de acordo com a legislação local e demais parâmetros adotados que atendem aos ditames da parte final do inciso X do art. 37 da Constituição Federal”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Drª. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento dos agravos. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REAJUSTE GERAL ANUAL. LCM 582/2017. NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DOS AGRAVOS. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE INDEVIDA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA QUE PREZOU PELA EQUIPARAÇÃO DAS SITUAÇÕES ENTRE OS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E, CASO PROVIDOS, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS”.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    As irresignações não merecem prosperar, haja vista que o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, suscitado no recurso extraordinário do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região, e o artigo 169 da Constituição Federal arguido no recurso extraordinário do Município de Chapecó não foram objetos de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pela Corte a Quo não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pelas partes recorrentes. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso do Município de Chapecó “para afastar a condenação ao pagamento retroativo da revisão geral anual aos servidores em atividade”. Nesses termos, extrai-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:



    “Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Sindicato autor, aquele Órgão Julgador esclareceu o que segue (Evento 47, RELVOTO2 daqueles autos): 



    ‘Veja-se que o artigo 37, X, da CF/88, não elegeu um mês específico para a revisão do funcionalismo, dispondo apenas que, uma vez concedida, ela deve ocorrer ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’ para o universo de servidores. 



    Portanto, ao pretender que esta Corte declare a inconstitucionalidade apenas do inciso II (março), salvando o inciso I (janeiro), almeja o embargante, em suma, que o Poder Judiciário, substituindo-se ao legislador, em atuação ultra vires, estabeleça ele próprio a data-base do funcionalismo público do município de Chapecó, o que é inadmissível (cf. STF - RE 565089). 



    As pechas de inconstitucionalidade dos incisos I e II do artigo 3º da LCM n. 582/2017 são siamesas e reflexas, existindo uma em função da outra’. 



    Aliás, este Colegiado já havia assinalado sobre a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar a data-base, conforme se extrai (Evento 18, RELVOTO2, destes autos): 



    ‘De fato, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’(Súmula Vinculante 37). 



    Demais disso, ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.’ (RE n. 565.089/SP - Tema 19/STF). 



    Em complemento, ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE n. 905357/RR - Tema 864/STF) 



    Assim, os servidores não ostentam direito à revisão anual automática prevista no art. 37, inc. X, da CRFB/88. 



    [...] 



    Por outro lado, segundo o que disciplina a parte final do inciso X, a revisão geral anual, caso concedida, deve ser ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices;’. 



    E nisso se prende a ação, posto que a revisão geral anual definiu datas diferentes entre ativos e inativos, na contramão do que disciplina o texto constitucional. 



    De qualquer forma, adianta-se que, ainda que reste deflagrado eventual vício de inconstitucionalidade, não poderia a sentença censurada determinar o pagamento retroativo ‘do reajuste anual iguais a todos os servidores públicos, tanto ativos como inativos com direito à paridade, e ao pagamento das diferenças salariais de janeiro e fevereiro de 2017’, posto que tal comando, à toda evidência, afronta a Súmula Vinculante 37. 



    Ora, caso írrita a norma, caberá ao Poder Público definir a data base para a revisão geral de todas as categorias que mais se adéque à sua previsão orçamentária, mostrando-se defeso ao Poder Judiciário impor determinada data-base’. 



    Ocorre que a pretensão inicial visava não apenas a declaração de inconstitucionalidade do sobredito dispositivo, como também almejava a condenação do ente municipal ‘a Indenizar, a título de reposição as perdas salariais ou inflacionarias dos servidores e funcionários públicos que faziam jus à REVISÃO ANUAL, nos meses de Janeiro e fevereiro de 2017’. 



    Nessa lógica, apesar da declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, incisos I e II, da LCM n. 582/2017, como não cabe ao Poder Judiciário definir a data que deve ser considerada para revisão geral anual, não há como conceder efeitos retroativos à norma e, via de consequência, condenar o ente público ao pagamento dos meses de janeiro e fevereiro aos servidores ativos, tal como determinado na sentença e pretendido na inicial.”



    Esta Corte já se manifestou sobre a interpretação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, consignando que a revisão geral anual deve ter unicidade de índice e data da revisão geral de remuneração, nos termos do seguinte julgado



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS, PROVENTOS, SOLDOS E PENSÕES DO FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL E MILITAR. QUALIFICAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS, CONFEDERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES COMO PARTES LEGÍTIMAS PARA O FEITO (CF, ARTIGO 5º, LXX, a e b). POSTULAÇÃO DE EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LEIS QUE REGULAM A REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO DE QUE A LEI Nº 7.706/88 REGULAMENTA O ARTIGO 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE OBRIGUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA A CONCEDER O REAJUSTE NOS TERMOS DA LEI. É COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A INICIATIVA DE LEI SOBRE AUMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CF, ARTIGO 61, § 1º, II, a). MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, MAS INDEFERIDO. 1. Os Partidos Políticos, bem como a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e a Federação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias estão constitucionalmente amparados para representar seus filiados em juízo, figurando, no caso, no pólo ativo da relação processual. 2. A inicial traduz pretensão que reclama desta Corte provimento judicial com efeitos meramente declaratórios, objetivando ver reconhecido o mês de janeiro de cada ano como data-base para a revisão geral dos vencimentos, proventos, soldos e pensões do funcionalismo público, consubstanciado na Lei nº 7.706/88. Postulação inviável em sede de mandado de segurança. 3. O Pleno desta Corte, ao apreciar a questão do reajuste previsto na Lei nº 7.706/88, entendeu que a norma insculpida no artigo 37, X, da Lei Maior, não se refere à data-base dos servidores, mas sim à unicidade de índice e data da revisão geral de remuneração extensiva aos servidores civis e militares. O preceito não tem qualquer conotação com a época em que se dará a revisão ou mesmo a sua periodicidade. 4. Há lei que criou e até outras que reforçaram a data-base, prevista no mês de janeiro de cada ano, determinando o seu cumprimento. Porém, mais do que a lei infraconstitucional, é a própria Constituição que reservou ao Presidente da República a iniciativa de propor aumento de vencimentos do funcionalismo público (CF, artigo 61, § 1º, II, a). 5. Inexistência de preceito constitucional que determine que a data-base se transforme em instrumento de auto-aplicabilidade, obrigando o Executivo a fazer o reajuste nos moldes previstos na lei. 6. Não pode esta Corte alterar o sentido inequívoco da norma, só podendo atuar como legislador negativo, não, porém, como legislador positivo. Mandado de Segurança conhecido, mas indeferido”. (MS 22439, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/1996, DJ 11-04-2003 PP-00036 EMENT VOL-02106-02 PP-00292, destaquei)



    Ademais, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n° 582/2017) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.283.007/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.261.573/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.434.959/RS, de minha relatoria, DJe de 19/05/2023; RE nº 1.431.016/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.431.103/SP, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/04/2023.



    Por fim, a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada nos referidos Temas nºs 624 e 864 da sistemática de repercussão geral.



    O Temas nº 624 do STF fixou a seguinte tese: 



    “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    Já o Tema nº 864 do STF prevê que: 



    “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    No caso em comento, a discussão recai sobre a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento retroativo da revisão geral anual e não sobre se essa revisão possui amparo legal e dotação orçamentária.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente